Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE. QUEBRA DE PERFIL NÃO COMPROVADA. ABERTURA DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a inexistência do débito de R$1.074,85, vinculado ao cartão de crédito do autor, administrado pela ré, mantida a dívida remanescente de R$1.074,86; e condenar a ré às seguintes obrigações: retificar a fatura do cartão de crédito do autor, para que o débito de R$1.371,65 seja corrigido para R$685,82; e retificar a informação dos cadastros de inadimplentes em nome do autor, para que conste o débito de R$1.074,86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) existência de falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) direito do autor à restituição do valor vinculado à transação financeira impugnada e efeitos correlatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. O autor alega que recebeu chamada telefônica da ré e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, seguiu as orientações do suposto preposto da ré e realizou transferência Pix no crédito, em benefício de terceiro, no valor de R$1.350,00, acreditando que se tratava de teste de segurança (ID 71121665).
5. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e realizou transferência para desconhecido, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
6. As provas indicam que a transferência foi efetivada em 31/01//2024 e que o autor solicitou o cancelamento do Pix, sendo que a ré, no mesmo dia, enviou comunicado à instituição financeira de destino (ID 71121666), e em 16/02/2014 cientificou o autor da inexistência de saldo na conta bancária destinatária (ID 71121663).
7. No caso, em cumprimento à Resolução BACEN no 103/2021, a instituição ré imediatamente deu início ao mecanismo especial de devolução (MED) e notificou a instituição financeira destinatária da transferência (PagSeguro), a qual não localizou valores disponíveis para restituição.
8. O autor, por outro lado, não especificou o contexto da fraude e tampouco demonstrou que ocorreu quebra de seu perfil de consumo, eventual vazamento de dados ou falha na segurança do sistema bancário, de forma que não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
9. Destarte, evidenciada a culpa exclusiva do autor, por força do art. 14, § 3o, do CDC, deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos do autor.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.